Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. NÃO INCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não se insurgiu quanto ao tema em seu recurso.
4. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
5. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal estabelecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena corporal fixada; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. Portanto, tratando-se de réu reincidente com pena final superior a 8 (oito) anos, deve ser adotado o regime fechado para o início da reprimenda corporal, nos termos do estatuto repressivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.